Tribunal: STF
Processo: ARE 1479436
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA JUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPORCIONALIDADE DA MULTA FISCAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DEMAIS ALEGAÇÕES NÃO SUSCITADAS NO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Alagoas contra decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade na qual foi alegada a inadequação da via eleita. 2. Em suas razões recursais, o agravante defende, inicialmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Alagoas, devendo a cobrança ser direcionada ao Poder Legislativo (Assembleia Legislativa), dotado de autonomia financeira e administrativa. Sustenta a inadequação da via eleita em razão da inaplicabilidade da Lei 6.830/80, pois caberia somente a execução contra a Fazenda Pública, nos termos do CPC. Argumenta que o rito determinado pela LEF é incompatível com o regime adotado para pagamento de débitos pela Fazenda Pública, haja vista não ser admitida a penhora e alienação de bens públicos, devendo-se atenção ao regime dos precatórios estipulado na Constituição Federal (art. 100) para pagamentos de seus débitos. Na hipótese de a execução não se voltar direta e exclusivamente contra a Assembleia Legislativa, pugna pelo reconhecimento da completa nulidade do processo administrativo tributário em virtude de sua impossibilidade de permitir o exercício de um contraditório efetivo, uma vez que ele não explicita como foram obtidos os valores para cada período. Alega que das CDAs acostadas à execução fiscal, percebe-se a existência de um vício relevante, a ausência de indicação do fundamento legal da dívida, em violação ao art. 2º, § 5º, III, e § 6º, da Lei 6.830/80 e art. 202, III, do CTN. 3. O recorrente também suscita que, considerando que o vencimento do crédito tributário, segundo as próprias CDA’s juntadas pelo exequente ocorreram nos anos de 2010/2011/2012, e que a última declaração retificadora foi apresentada em setembro de 2013, o crédito tributário foi fulminado integralmente pela prescrição em setembro de 2018, quando transcorrido os cinco anos contados da entrega da última GFIP relativa ao período objeto de apuração, razão pela qual pugna pela extinção do processo. Por fim, afirma que a multa aplicada no importe de 150% possui nítido caráter confiscatório, em clara violação ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Quanto à alegação de nulidade da execução fiscal em razão da não observância do rito estabelecido no art. 910 do CPC, ocorre que é princípio geral de direito que nenhuma nulidade, nem mesmo a absoluta, será decretada sem prova do prejuízo (pas de nullité sans grief). O magistrado determinou a citação do executado para responder à ação na forma e para os fins do art. 910 do CPC , tendo sido, portanto, observado o rito apropriado para a Execução Fiscal movida contra a Fazenda Pública, como sustenta o agravante, e não aquele estabelecido pela Lei nº 6.830/80. Não houve qualquer prejuízo ao executado, que teve o seu direito de defesa garantido no prazo estabelecido pela legislação processual civil. 5. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser admissível a execução fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública, desde que harmonizado com os ditames do art. 730 do CPC/73 (atual artigo 910 do CPC/15). Precedente: STJ, REsp 1000028/SP, Rel. Min Luiz Fux, DJE 23/11/2009. 6. O ajuizamento de execução fiscal se faz cabível, como no caso em tela, para cobrança da Fazenda Pública devedora fundada em título extrajudicial (CDA), restando preenchido o pressuposto processual de adequação da via eleita. 7. As alegações de ilegitimidade passiva, a nulidade do processo administrativo, nulidade da CDA e caráter confiscatório da multa não foram suscitados na exceção de pré-executividade. A falta de análise de tais questões pelo Juízo de origem não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância. 8. No tocante à prescrição, matéria de ordem pública, os Processos Administrativos nº 10410 724172/2016-70 e de nº 10410 724166/2016-12 mostram que todos os débitos foram constituídos mediante auto de infração em outubro de 2016, data da notificação do contribuinte (Id. 21580850). Como a execução fiscal foi ajuizada em 2018, não há que se falar em prescrição. 9. Agravo de instrumento improvido” (fls. 2-3, e-doc. 105).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 168, os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. Assevera tratar-se “de execução fiscal proposta pela União (Fazenda Nacional) indicando como devedor órgão que é parte do Estado de Alagoas, a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, onde se executa, através de 4 CDAs, o valor de R$ 59.088.897,33 (cinquenta e nove milhões, oitenta e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), valor este que considera devidos a título, ao que parece, de: 1. Juros não pagos, na forma da Lei federal nº 9.430/1996, art. 43; 2. Multa aplicada de ofício, na forma da lei federal nº 10.426/2002, art. 9º (que remete ao art. 44, I da Lei federal nº 9.430/1996)” (fl. 2, e-doc. 112).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 121).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o acórdão da 2ª Turma do TRF5 afrontara dispositivos constitucionais” (fl. 6, e-doc. 126).



    Assinala que, “se o Poder Legislativo supostamente comete irregularidades, mas o Poder Executivo é quem é chamado a responder pelos débitos, na prática existe uma injusta transferência de responsabilidade” (fl. 9, e-doc. 126).



    Salienta ser “forçoso concluir a ilegitimidade passiva do Estado de Alagoas para responder a presente cobrança, devendo a execução se voltar direta e exclusivamente contra a Assembleia Legislativa, ente que além de possuir personalidade judiciária, é dotado de autonomia financeira e administrativa, possuindo corpo jurídico próprio, apartado da Procuradoria Geral do Estado” (fl. 12, e-doc. 126).



    Anota que “as multas aplicadas pela Receita Federal, muitas no importe de 150%, possuem nítido caráter confiscatório, em clara violação ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 126).



    Ressalta que, “sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se pacificou no sentido que as multas moratórias estão limitadas a 20% e as multas punitivas estão limitadas a 100% do valor do tributo” (fl. 13, e-doc. 126).



    Realça que, “na difícil hipótese de mantida a cobrança, necessário que seja determinada a sua redução, com a observância dos limites impostos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 14, e-doc. 126).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente agravo, determinando-se o processamento do recurso extraordinário, e, estando presentes os elementos necessários e que, em seguida, lhe dê provimento, julgando-se integralmente improcedente os pedidos autorais e impondo à recorrido a obrigação de arcar com o ônus da sucumbência” (fls. 14-15, e-doc. 126).



    5. Em 18.3.2024, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do presente recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. - Parecer pelo não conhecimento do agravo ou por seu não provimento” (fl. 1, e-doc. 163).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. A alegada contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO (...). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.424.035-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 352 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto, como assinalado na decisão agravada.



    8. Na análise da situação fático-jurídica apresentada, o Tribunal de origem resolveu a questão relativa à legitimidade de Alagoas e sobre o caráter confiscatório da multa aplicada, com base na legislação processual vigente e fundamentando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, neste termos:



    “Quanto à alegação de nulidade da execução fiscal em razão da não observância do rito estabelecido no art. 910 do CPC, ocorre que é princípio geral de direito que nenhuma nulidade, nem mesmo a absoluta, será decretada sem prova do prejuízo (pas de nullité sans grief). O magistrado determinou a citação do executado para responder à ação na forma e para os fins do art. 910 do CPC , tendo sido, portanto, observado o rito apropriado para a Execução Fiscal movida contra a Fazenda Pública, como sustenta o agravante, e não aquele estabelecido pela Lei nº 6.830/80. Não houve qualquer prejuízo ao executado, que teve o seu direito de defesa garantido no prazo estabelecido pela legislação processual civil.



      Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser admissível a execução fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública, desde que harmonizado com os ditames do art. 730 do CPC/73 (atual artigo 910 do CPC/15). Precedente: STJ, REsp 1000028/SP, Rel. Min Luiz Fux, DJE 23/11/2009. 



    O ajuizamento de execução fiscal se faz cabível, como no caso em tela, para cobrança da Fazenda Pública devedora fundada em título extrajudicial (CDA), restando preenchido o pressuposto processual de adequação da via eleita.



      As alegações de ilegitimidade passiva, a nulidade do processo administrativo, nulidade da CDA e caráter confiscatório da multa não foram suscitados na exceção de pré-executividade. A falta de análise de tais questões pelo Juízo de origem não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância. 



    No tocante à prescrição, matéria de ordem pública, os Processos Administrativos nº 10410724172/2016-70 e de nº 10410724166/2016-12 mostram que todos os débitos foram constituídos mediante auto de infração em outubro de 2016, data da notificação do contribuinte (Id. 21580850). Como a execução fiscal foi ajuizada em 2018, não há que se falar em prescrição” (fl. 2, e-doc. 105).



    Rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a ilegitimidade do agravante e a proporcionalidade da multa fiscal aplicada, demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Lei n. 6.830/1980). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 916.540-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.12.2015). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.331.897-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. Legitimidade passiva. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.151.880-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.11.2018).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Legitimidade passiva. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que reconheceu a legitimidade passiva do contribuinte. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.474.554-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVÊNIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420 RG (TEMA N. 327). IMPERTINÊNCIA. 1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Não se aplica à espécie a tese firmada pelo Supremo no RE 1.067.086 (Tema n. 327/RG), porquanto limitada à discussão sobre a possibilidade de inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes, sem prévia apreciação de Tomada de Contas Especial. 5. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.364.801-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.1.2024).



    9. A alegação do agravante de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não pode ser acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora